Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Furto qualificado tentado. Rompimento de obstáculo. Provas. Desnecessidade de perícia. Tentativa. Fração. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 5 dias-multa pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) fração de redução pela tentativa.
III - Razões de decidir
3. A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
4. As declarações da vítima - o réu rompeu a porta de acesso à cozinha para ter acesso ao interior do imóvel - corroboradas pelo policial, bem como por fotografias, vídeo e apreensão, com o réu, de ferramenta eficiente para o rompimento de obstáculo, provam que o furto foi cometido mediante arrombamento da porta de acesso ao imóvel.
5. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
6. Se o réu teve sua ação interrompida quando já tinha arrombado a grade de proteção e a porta de acesso à cozinha, separado o micro-ondas, retirado alimentos da geladeira e a arrastado para perto da porta, interrompendo a ação porque foi surpreendido por terceiros, o iter criminis esteve próximo à consumação, justificando a redução da pena em metade.
IV - Dispositivo
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I, art. 14, II; CPP, art. 158.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021.